Tribunal: TJDFT
Processo: 0744316-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Consórcio imobiliário. promessa de contemplação em curto prazo. dilação probatória necessária. Requisitos para tutela de urgência não configurados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, cuja finalidade era cancelar o contrato de consórcio, suspender os efeitos decorrentes da mora e determinar a não inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se estão caracterizados os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Para concessão de tutela de urgência é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. O reconhecimento do vício de consentimento pela suposta promessa de contemplação em curto prazo demanda dilação probatória, circunstância que descaracteriza a probabilidade do direito e inviabiliza, no momento, o afastamento dos efeitos contratuais.
5. As consequências do inadimplemento de obrigações contratuais a priori não caracterizam risco de dano suficiente para permitir a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0729536-77.2022.8.07.0000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. em 13.04.2023.